Tribunal: TJES
Processo: 5000349-30.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-30.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO PARCIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUANTO AOS CONTRATOS SUBSISTENTES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. MINORAÇÃO PARA R$5.000,00. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000349-30.2022.8.08.0039

Recorrente: ANA MARIA TEIXEIRA e BANCO PAN S.A.

Recorrido: BANCO PAN S.A. e ANA MARIA TEIXEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7667195 e 7667197).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 1º recorrente
ANA MARIA TEIXEIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é imperioso o reconhecimento da necessidade de restituição em dobro;
b)
que os valores de correção monetária devem vir desde o primeiro desconto indevido.

Defiro à parte os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 2º recorrente
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há incompetência do juizado para o julgamento do processo ante a necessidade de perícia grafotécnica;
b)
que pode a parte apresentar documentos em sede recursal;
c)
que há inequívoca prova do contrato firmado pelas partes;
d)
que foi cumprido o dever de informação quanto à modalidade contratada;
e)
que a parte tem outros contratos anteriores de empréstimo consignado;
f)
que a parte recorrida recebeu os valores de empréstimo e saque;
g)
que não há elementos para indenizar por danos morais e, caso seja mantida, que o valor seja minorado;
h)
que deve ser minorada a multa pela obrigação de fazer.

O cerne da presente lide prende-se a analisar a (in)existência dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado celebrados pela parte supostamente autora.

Inicialmente, quanto aos contratos de nº 3381997497, 3344827419, 3344824895 verifico a necessidade de acolhimento da preliminar de incompetência, explico.

Os documentos colacionados aos ID’s 7667172, 7667166 e 7667169, os quais foram colacionados aos autos anterior à sentença, colocam dúvida razoável quanto a celebração dos negócio jurídicos acima descritos.

In casu
, a verificação da validade da assinatura da recorrida é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial, sobretudo porque, no caso dos autos, a recorrida nega ter entabulado tal negócio jurídico e em contrapartida entendo haver similaridade na assinatura aposta no contrato com aquela constante de seus documentos de identificação
.

Nesse sentido, a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Com relação aos contratos nº
3344822675 e 0229015104367, verifico que, de fato, não há comprovação da existência dos mesmos nos autos.

Importante frisar que, como bem esclarecido pelo 2º recorrente é permitido a juntada de documentos em grau recursal desde que se trate de documento novos, o que não é o caso do contrato juntado ao ID 7667182, pelo qual entendo como preclusa a prova juntada aos autos.

O ônus da prova compete ao autor do fato constitutivo de seu direito e ao réu de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373 do CPC.

Nesse sentido, compulsando com detença os autos, observo que não foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, isso porque
não há nos autos elementos que demonstre a declaração de vontade da 1º recorrente/autora seja para a comprovação da contratação do empréstimo consignado do contrato de nº 3344822675 indicado na inicial e do cartão de crédito consignado.

Tais elementos levam a crer que o autor foi persuadido a celebrar um contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado contra sua vontade, o que permite a declaração de inexistência do negócio jurídico.

Outrossim, as faturas colacionadas aos autos (ID 7667152) não possuíram o condão de comprovar, por si só, a contratação, bem como demonstram que a autora não utilizou-se do cartão de crédito, o que reforça o entendimento da ausência de vontade com a contratação.

Portanto, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira, que passou a descontar os valores, sem a existência de uma relação jurídica entre as partes, logo a restituição dos valores descontados é medida impositiva, como determinado pelo Juízo
a quo
.

Com a declaração de inexistência do contrato entendo que a restituição dos valores descontados é medida impositiva devendo ocorrer
em dobro
, isto porque como não comprovada sua celebração, não há indícios mínimos de validade que sustentem a cobrança e que tornam a cobrança plenamente indevida.

Destaco que não deve haver a devolução dos valores supostamente depositados na conta da parte autora ante a ausência de comprovação dos depósitos.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização de R$7.000,00 para R$5.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, com relação à correção monetária, considerando a inexistência da contratação, tenho que os valores descontados referentes a esses dois contratos (
nº
3344822675 e 0229015104367) devem ser restituídos à parte autora acrescido de juros e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, conforme enunciado de súmula nº 54 e 43 ambas do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

a) JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
quanto aos contratos nº 7667172, 7667166 e 7667169 nos termos do art, 51, II da Lei 9.099/95.

b)

MINORAR
a condenação de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa a ser corrigida monetariamente desde o arbitramento (data da sentença) e acrescido de juros de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido.

Sem custas e honorários advocatícios para a recorrente, eis que restou parcialmente vencedora em seu recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANA MARIA TEIXEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

a)

DETERMINAR
que a devolução dos valores descontados ocorra em dobro e seja acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da corregedoria desde a data de cada desconto indevido.

Sem custas e honorários advocatícios para a recorrente, eis que restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)